Tribunal: TCU
Processo: 010.734/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3223/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro os atos de concessão referentes a Elba Francelino dos Santos e Maria da Graça Bompastor Borges Dias, com a ressalva de que, em ambos, o tempo discriminado como serviço rural corresponde, na realidade, a tempo trabalhado na iniciativa privada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 23 a 25): 1. Processo TC- Processo 010.734/2017-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elba Francelino dos Santos (XXX.609.424-XX); Maria da Graça Bompastor Borges Dias (XXX.785.244-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.